Tribunal: TJDFT
Processo: 0000574-39.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000574-39.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALBERI FARIAS TORRES, CLARINDO OTAVIANO, COSME PEREIRA, ERIDAN SOUSA DANTAS, FABIANA ALCANTARA, JOSE CARLOS SOUZA DA SILVA, PAULO JOSE FERREIRA GOMES, ROBERIO GOMES BALIEIROS, ROGERIO BARBOSA CARNEIRO, AMILTON ALVES DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para que se manifeste quanto à preliminar de mérito suscitada pela defesa de Amilton Alves dos Reis (ID 59621058), quanto à prescrição retroativa em relação aos delitos previstos no artigo 50, inciso I, c/c parágrafo único, inciso I, da Lei no 6.766/1979; no artigo 40, caput, da Lei no 9.605/98 e artigo 48, da Lei no 9.605/98, diante da possibilidade, se acolhida, de extensão aos demais réus, nos termos do artigo 108 do Código Penal e 580 do Código de Processo Penal. Após, tornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2025 18:37:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator